Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-68.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007859-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 007.245.861-56 (APELADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO - CPF: 035.844.561-26 (ADVOGADO), LINDOMAR MACIEL DOS SANTOS - CPF: 381.782.238-30 (APELADO), JULIANA MACIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 083.427.859-63 (APELADO), J. F. D. S. - CPF: 617.063.363-81 (APELADO), J. D. F. D. S. - CPF: 623.224.283-10 (APELADO), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007859-68.2017.8.11.0003

APELANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO
: APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO e OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO – VALOR GLOBAL DIVIDIDO PELA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS SEGURADOS NA ÉPOCA DO SINISTRO CONFORME APÓLICE CONTRATADA – DANO MORAL NÃO VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Na espécie, a sentença recorrida não merece reformas, porquanto restou demonstrado o direito da parte autora ao recebimento do prêmio de seguro, na forma contratada, ou seja, o valor global do prêmio dividido pelos 13 empregados segurados da empresa contratante.

No caso em que não restou demonstrada a negativa administrativa da seguradora ao pagamento do seguro de vida coletivo, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1007859-68.2017.8.11.0003

APELANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO
: APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO e OUTROS

RELATÓRIO:

Apelação
interposta pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil e
Recurso Adesivo
interposto por
Aparecida Rodrigues de Araújo e Outros.

AÇÃO:
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por Aparecida Rodrigues de Araújo, Lindomar Maciel dos Santos, Juliana Maciel dos Santos, Juliana Maciel dos Santos Souza, Jocilene Farias dos Santos, Joana Darck Farias dos Santos, as duas últimas menores representadas por sua genitora Neuza Santana de Farias, em face da Transjulia Transporte Rodoviário Ltda. – ME e da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a Seguradora requerida a pagar aos autores o valor do prêmio previsto na apólice de seguro de vida em grupo, cujo total 50% será do cônjuge sobrevivente e o restante (50%) será divido entre os filhos do
de cujus.

APELAÇÃO
: sustenta que se trata de seguro de vida coletivo, em que constam 17 segurados, cujo
valor do capital individual de referência é calculado utilizando o valor do Capital Total Global Segurado na data do sinistro dividido pelo número de funcionários constante na GFIP com competência do mês anterior a do óbito.

Alega que houve equívoco na sentença ao considerar que são 13 pessoas seguradas, quando, na verdade, são 17 funcionários.

Aduz, ainda, que o
decisum
recorrido não fundamentou os motivos da sua condenação ao pagamento do valor do Capital Global Segurado, e não no valor do Capital Individual, por se tratar de um seguro coletivo.

Assim, ao alegado de que a condenação deve estar em conformidade com os limites da apólice contratada, pugna pela reforma da sentença para que seja considerado, para fins de condenação, apenas o valor do capital individual segurado, neste caso, o valor de R$31.096,28.

CONTRARRAZÕES:
pela manutenção da sentença recorrida (Id. 38759062 - págs. 1/3).

RECURSO ADESIVO:
a parte autora recorre para seja reformada a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, e condenados os recorridos a pagar uma indenização pelos prejuízos morais suportados com a demora injustificável para entrega da GFIP por parte da empresa primeira recorrida e na negativa do pagamento do prêmio por parte da segunda recorrida, já decorridos quase 04 (quatro) anos desde o sinistro.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso adesivo (Id. 38759066 – págs. 1/11).

Certificado o decurso de prazo da intimação sem apresentação de contrarrazões pela 1a requerida
Transjulia Transporte Rodoviário Ltda. – ME (Id.
26342039, Id. 38759067).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, pelo parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recurso e manutenção da sentença na sua integralidade (Id. 42626965 – págs. 1/11).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020